Tribunal: STF
Processo: ARE 1470783
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. Ação mandamental contra ato omissivo da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do ERJ e do Exmo Sr Presidente da Assembleia Legislativa ERJ, os quais não nomearam as impetrantes para o cargo de Procurador da Assembleia Legislativa, no II Concurso Público de Provas e Títulos da Carreira de Procurador da ALERJ, homologado em 26/06/2018, com validade prorrogada até 28.06.2022. Preliminar de suspensão do presente feito, arguida pelos impetrados, ante a afetação pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 1316010 (Tema nº 1.164), da questão referente a saber se o limite de gastos com pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal é causa suficiente ou não para afastar direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas previsto em edital de concurso, rejeitada. Pedido do Parquet de suspensão do presente feito até o julgamento da ADI 6.930, que envolve a constitucionalidade da Lei Complementar Federal nº 159/2017, na redação conferida pela Lei Complementar Federal nº 178/2021, pela Corte Suprema, igualmente rejeitado, eis que ausente qualquer determinação daquele Tribunal nesse sentido. Outrossim, é de se ressaltar que a questão concernente às limitações orçamentárias impostas ao Estado pela adesão ao regime de recuperação fiscal, invocada pelos impetrados, não pode servir de justificativa para o não cumprimento de direito subjetivo do servidor, mormente considerando que que as despesas com pessoal decorrentes de decisões judiciais não se sujeitam aos limites orçamentários. Ademais, tem-se que a mera adesão do Estado do Rio de Janeiro ao Regime de Recuperação Fiscal também não se afigura suficiente para afastar a nomeação e posse das candidatas, uma vez que as limitações incluídas na Lei Federal nº 159/2017, alterada pela Lei Federal nº 178/2021, e na Lei Estadual nº 7.629/2017, alterada pela Lei Estadual nº 9.429/2021, não vedam peremptoriamente a nomeação e posse de servidores nos cargos vagos que existam e nem as limitam em decorrência da data da vacância, consoante já asseverado pelo Supremo Tribunal Federal na medida cautelar deferida na ADI 6930. Candidatas aprovadas fora do número de vagas previstas no Edital, que pretendem ocupar cargos vacantes, em decorrência da desistência de nomeação manifestada pelos referidos candidatos melhor colocados em seu concurso, de modo a alcançar o número de quatro vagas previstas no Edital. Com efeito, tem-se que o E. Supremo Tribunal Federal assentou, em sede de repercussão geral, nos autos do RE 837.311/PI, Tema 784 (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 18/04/2016), que “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”. Dessa forma, embora as impetrantes tenham sido originalmente aprovadas fora do número de vagas previstas no Edital do concurso, temse que a desistência de candidatos melhor colocados dentro do período de validade ou de prorrogação do concurso, em número suficiente para que passem a constar dentro do número de vagas previstas no Edital, in casu, dos candidatos aprovados em 1º, 2º, 3º, 5º, 6º , 7º, 10º e 16º lugares, no período de março a maio/2022, fez com que a mera expectativa de direito das autoras se convertesse em direito subjetivo à sua imediata nomeação. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça. Direito líquido e certo das impetrantes configurado na espécie. Ordem concedida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II, III e IV; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente